Tribunal: TJDFT
Processo: 0722812-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PARCEIRA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. VALIDADE.
1. A intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial, sendo desnecessária a publicação em nome de advogado específico.
2. Recurso conhecido e desprovido.